Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CICERO SALLES COELHO - CPF: 223.468.298-38 (ADVOGADO), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (AGRAVANTE), ANNY ARIELLY DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 18.202.875/0001-31 (AGRAVADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVADO), ODAIR JOSE GOMES - CPF: 095.564.308-22 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), MICHELE DE ABREU SILVA - CPF: 307.742.378-21 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA BELLAMOLI - CPF: 383.571.768-52 (ADVOGADO), BRUNA ALVES GOMES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 423.482.358-97 (ADVOGADO), MAYRA GRACIA DE LUCCA - CPF: 403.943.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016401-40.2024.8.11.0000– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Cinira Nunes Heitor

Agravado:
Anny Arielli de Oliveira Souza e Banco Sofisa.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS MERCANTIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGADO PAGAMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado no pagamento do titulo protestado, que à mingua de prova inconteste, demanda instrução processual, escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência para o cancelamento do protesto e a exclusão do

nome dos cadastros restritivos de crédito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016401-40.2024.8.11.0000– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Cinira Nunes Heitor

Agravado:
Anny Arielli de Oliveira Souza e Banco Sofisa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cinira Nunes Heitor,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, proposta em desfavor de
Anny Arielli de Oliveira Souza
e
Banco Sofisa S.A
, que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de que seja determinado ao Cartório do 2º Oficio de Pontes e Lacerda, a exclusão do protesto referente às duplicatas mercantis DACTE 505-05 e DACTE 525-05.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada porque as duplicatas mercantis protestadas se referem a notas fiscais integralmente pagas.

Segue defendendo a nulidade dos títulos, porque lastreado em duplicatas falsas, uma vez que os títulos que a lastreiam já se encontram quitados.

Aponta casos similares julgados pelos Tribunais Pátrios, envolvendo as agravadas, a fim a demonstrar a ilegalidade da conduta e alegada má-fé.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata exclusão do nome dos órgãos de proteção de crédito.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 221200672

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no id n. 222137742, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelos agravados.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016401-40.2024.8.11.0000– Pontes e Lacerda.

Agravante:
Cinira Nunes Heitor

Agravado:
Anny Arielli de Oliveira Souza e Banco Sofisa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c danos morais, objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a exclusão dos protestos lançados em nome da autora junto ao Cartório do 2º Oficio de Pontes e Lacerda referente às duplicatas mercantis DACTE 505-05 e DACTE 525-05, alegando o pagamento dos títulos.

Narrou na inicial, que no inicio do mês de Outubro/2023, ao tentar efetuar compras no comercio local, teve o crédito negado sob a justificativa de que haveria protestos pesando sobre o seu nome por supostas dividas não quitadas.

Seguiu relatando, que após diligências, identificou uma certidão positivo de protestos, feito pelo Banco Sofisa S.A, referente a duplicatas mercantis, que foram emitidas com base em notas fiscais que já haviam sido integramente pagas.

Requestou, então, a tutela provisória para a imediata baixa e exclusão do apontamento.

O togado
a quo
indeferiu o pleito por não evidenciar elementos

seguros que evidenciem
a probabilidade

do direito reclamado,

entendendo necessário aguardar o contraditório.

Insurge-se, então, a agravante, sustentando a quitação dos títulos protestados.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
não se evidencia a probabilidade do direito postulado, por não estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos,
que os documentos de pagamento apresentados se referem aos títulos protestados, como afirma a agravante, vez que possuem valores distintos e não fazem referência às aludidas duplicatas mercantis, se mostrando necessário a regular instrução do feito, a fim de comprovar a alegada equivalência.

Logo, como assentou o magistrado
a quo
, a averiguação depende de melhor instrução processual.

Demais disso, não há risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, notadamente à mingua de caução prestada, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

Assim, à mingua dos requisitos legais, escorreita a decisão do juiz singular que indeferiu a tutela provisória requestada.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO MANTIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela antecipada necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300, caput, do CPC.

Eventual infração contratual por parte da agravada não é possível de ser aferida de imediato, cuja questão depende de instrução probatória na origem”
.(RAI n.

1029358-10.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 17.04.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024